Tribunal: TCU
Processo: 036.993/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, I, e no arts. 217 e 218, e na forma do art. 143, I, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação de dívida ao Sr. Carlo Roberto Simi (CPF XXX.130.557-XX), ante o recolhimento de sua multa individual, cominada por meio do item 9.4 do Acórdão 1455/2015-TCU-Plenário , e encaminhar cópia desta deliberação ao responsável para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 036.993/2011-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.311/2016-0 (MONITORAMENTO); Processo 020.705/2015-8 (MONITORAMENTO); Processo 017.147/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Alessandro Luciani Bonzano Comper (XXX.558.257-XX); Antônio Sérgio Alves Vidigal (XXX.498.107-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: Francisco Ferreira Morbeck (46994/OAB-DF), representando Marcelo Aguiar dos Santos Sá; Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (15786/OAB-ES) e outros, representando Antônio Sérgio Alves Vidigal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.